Tribunal: TJES
Processo: 0006409-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006409-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO
.
DETRAÇÃO.
REGIME ABERTO JÁ FIXADO
.
DANO MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO
IN RE IPSA
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “
ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito –, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior
” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

2. Em relação aos crimes processados nas ações penais em apenso, é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar, estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares. Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a uma semana, sendo que em todos esses episódios o réu praticou ainda diversos crimes de ameaça.

3. Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEY GONÇALVES LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 (duas vezes) do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo seja (i) realizada a detração; (ii) reconhecida a presença da continuidade delitiva; (iii) afastada a condenação em danos morais.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
WESLEY GONÇALVES LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo seja (i) realizada a detração; (ii) reconhecida a presença da continuidade delitiva; (iii) afastada a condenação em danos morais.

Dessa forma, conheço do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Inicialmente, importa ressaltar que não se discute a autoria e materialidade dos delitos em voga, os quais estão consubstanciados pelas provas constantes dos autos, mas sim, em especial, busca-se o reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos descritos nos autos em apenso, razão pela qual passo a julgar as apelações conjuntamente.

P
leiteia o réu que
seja feito o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes apurados nas ações penais
0006408-92.2022.8.08.0048, 0006534-45.2022.8.08.0048, 0006409-77.2022.8.08.0048 e 0006407-10.2022.8.08.0048
, em razão de estas apurarem fatos relativos ao réu em desfavor da mesma vítima e com o mesmo
modus operandi
.

Requer a aplicação do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, o qual se caracteriza quando “
o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros
” (André Estefam. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Saraiva Educação, p. 462).

Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “
ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior
” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Infere-se das denúncias dos referidos processos que o acusado Wesley Gonçalves Lima praticou contra a vítima Islaine Henrique Galdino, sua ex-companheira, diversos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.

Compulsando-se os autos supramencionados, constata-se que fora concedida tal medida protetiva em 28/01/2022 consistindo na proibição de o acusado se aproximar da vítima e de sua residência em 200 metros; de manter qualquer tipo de contato com esta; e de frequentar os locais em que a vítima já se encontrar.

Ademais, tais fatos ocorreram em fevereiro de 2022 (0006407-10.2022.8.08.0048); em 24/06/2022 (0006408-92.2022.8.08.0048); em 27/06/2022 (0006409-77.2022.8.08.0048); e em 30/06/2022 e 01/07/2022 (0006534-45.2022.8.08.0048), sendo que todos se realizaram no mesmo local.

Em decorrência disso o acusado obteve as seguintes condenações:

(i) 0006407-10.2022.8.08.0048 – art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(ii) 0006408-92.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(iii) 0006409-77.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

(iv) 0006534-45.2022.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 a pena de 03 (três) meses de detenção, art. 147 do Código Penal a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nessa perspectiva, em relação aos crimes processados nas ações penais de nº.
0006408-92.2022.8.08.0048,
nº.
0006534-45.2022.8.08.0048
e nº.
0006409-77.2022.8.08.0048
é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar,
estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares.

Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a uma semana, sendo que em todas esses episódios o réu praticou ainda diversos crimes de ameaça.

Quanto à ação penal nº. 0006407-10.2022.8.08.0048, os fatos objeto dos referidos autos foram praticados em fevereiro de 2022, consoante se observa da inicial acusatória.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a30 dias.
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.178.173/RS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Diante disso, considerando lapso temporal superior a 04 (quatro meses) entre os fatos relativos ao referido apelo e aqueles constantes dos demais autos, não há que se falar em continuidade delitiva, como pretende o recorrente, neste ponto.

Assim, passa-se à reforma da dosimetria para que seja empregada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, devendo-se aplicar “
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

Além disso, no que tange à fração de aumento a ser aplicada, sabe-se que esta “
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
“(HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, têm-se que todas as condenações alcançaram a mesma pena, 03 (três) meses de detenção, além de que foram 03 (três) delitos perpetrados pelo réu, de maneira que se deve aplicar a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo-se a pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

No que se refere ao crime de ameaça, verifica-se que a pena mais grave dentre as condenações foi de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Assim, considerando a prática de 03 (três) delitos pelo réu, utiliza-se a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo-se a pena de 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Por fim, considerando a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, deve ser feita a cumulação das penas, totalizando-se em 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Quanto à detração, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reconhecer a continuidade delitiva quanto às condenações das ações penais de nº. 0006408-92.2022.8.08.0048, nº. 0006534-45.2022.8.08.0048 e nº. 0006409-77.2022.8.08.0048, fixando a pena em 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.